Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001580-81.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANDRE ALENCAR PORTO, RENATO ALENCAR PORTO, VALERIA FIGUEIREDO PORTO, ESPÓLIO DE RENATO ROSAL PORTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO ALENCAR PORTO DESPACHO Na petição de ID no 41968580, a parte recorrente formulou proposta de acordo com vistas a encerrar o litígio. Por sua vez, o recorrido, na petição de ID no 42913145, aquiesceu aos termos formulados na proposta, juntando aos autos também a escritura pública de inventário e patilha do espólio de Maria do Perpétuo do Socorro Alencar Porto, comprovando a nomeação como inventariante do Sr. André Alencar Porto. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado pelas partes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007